Tribunal: TJDFT
Processo: 0006592-90.2016.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
Vistos e etc. INTIMEM-SE as partes AUTO RENOVADORA LAVANAS LTDA e SANAVAL CARDOZO FILHO para, querendo, apresentarem contrarrazões ao apelo de JUARES RODRIGUES DOS SANTOS e MARIA AUCILENE DE ALMEIDA (ID 35784382), no endereço fornecido pelos autores/apelantes na petição de ID 37075147 ou por intermédio do telefone e/ou WhatsApp (61) 98632-6305. Publique-se. Intimem-se.